Tribunal: TJSP
Processo: 1519329-22.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, ITU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2014 e 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, ITU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2014 e 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP – Trânsito em julgado do referido recurso em 20/10/2010, que manteve a referida modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da aludida Taxa – Legitimidade da cobrança do tributo para ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017, como no caso em apreço – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao IPU, ao ITU e às Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndios e de Coleta de Lixo – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1519329-22.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
exeqüente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado NATHALY SANTOS MARQUES MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564 -Voto no 10655
2
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelada: Nathaly Santos Marques Melo.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 10655
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPU, ITU e Taxas
de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e
de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de
2014 e 2015
Certidões de Dívida Ativa sem
fundamentação legal específica das exações
Execução
Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC
Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se
conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou
substituir os títulos executivos Orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça
Taxa de Prevenção e Extinção de
Incêndios Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no
16 da Repercussão Geral do E. STF
Modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP Trânsito
em julgado do referido recurso em 20/10/2010, que manteve
a referida modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da
aludida Taxa Legitimidade da cobrança do tributo para
ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017, como no caso
em apreço Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos
Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145,
inciso II, da CF e 77 do CTN Ausência dos requisitos da
especificidade e da divisibilidade
Prosseguimento da
Execução Fiscal em relação ao IPU, ao ITU e às Taxas de
Prevenção e Extinção de Incêndios e de Coleta de Lixo
Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com
determinação.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
movida pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de Nathaly
Santos Marques Melo, objetivando a cobrança de débitos relativos a IPU, ITU
e Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Coleta de Lixo e de
Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de 2014 e 2015 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564 -Voto no 10655
3
02/49).
A Municipalidade se insurge contra a r.
sentença de fls. 50/61, por meio da qual o D. Juízo a quo declarou nulas as
CDA ́s que embasaram a ação executiva e, por isso, julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil, sem
condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos
termos dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art.
2o da LEF, às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do
contraditório, a oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do
feito vislumbrar existência de possível “falha” procedimental. Defende que a
decisão guerreada sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas
Certidões de Dívida Ativa e que, constatada a inadimplência da devedora e
provocada a tutela jurisdicional, deveria o D. Juízo a quo analisar a situação,
sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação
jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação
integral dos créditos fazendários. Cita ofensa ao art. 927 do CPC e a legalidade
dos tributos cobrados. Sustenta, ainda, que a ADI 2060913-26.2014.8.26.0000
(RE no 996476) relativa à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros não
transitou em julgado. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a fim de que
seja anulada a r. sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da
ação executiva, após a oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa,
afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Prospera parcialmente o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564 -Voto no 10655
4
art. 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a
natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que
seja fundado”, valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos
daquele termo, enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o
direito de defesa da executada pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de
Inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, embora conste dos títulos
executivos em análise que as exações correspondem aos tributos acima
referidos (IPU, ITU e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, de Coleta
de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios), devidamente
individualizados, não há os específicos fundamentos legais referentes à
cobrança das exações, ainda que haja a menção da data de vencimento, a
individualização dos consectários legais (correção monetária, juros de mora e
multa) e a forma de seu cálculo.
Apesar do quanto dito até o momento, e
respeitado o entendimento do D. Juízo de Primeira Instância, deve ser
aplicado, à hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-
se à exequente a oportunidade de substituir ou emendar os títulos, dotados de
mero defeito formal, antes de extinguir o feito, conforme orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564 -Voto no 10655
5
DÍVIDA ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO
NO
JULGAMENTO DO RESP 1.045.472/BA, SOB O
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o
regime do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
No entanto, apesar do quanto já exposto,
cumpre reconhecer que a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos é inexigível, pois seu fato gerador não atende aos comandos dos
artigos 145, II, da CF e 77 do CTN, vez que ausentes os dois pressupostos
autorizadores de sua cobrança, quais sejam, a especificidade e a divisibilidade,
concluindo-se que o tributo em questão possui características uti universi, de
modo que sua cobrança por meio de taxa é ilegal.
Acrescente-se que a existência da ADI
2060913-26.2014.8.26.0000 (RE no 996476), em que a inconstitucionalidade
da referida taxa foi reconhecida, não impede a adoção de julgado, do próprio
Excelso Pretório, contrário à pretensão da Municipalidade embargante, qual
seja, o RE no 576.312/SP, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski,
que conduziu, inclusive, à tese vinculada ao Tema no 146 daquele E. Tribunal
Superior.
Nesse sentido, já se posicionou o E. STF:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564 -Voto no 10655
6
município de Lorena. 1) Taxa de conservação de
vias
e
logradouros
públicos:
inconstitucionalidade. 2) taxas de limpeza
pública domiciliar e de manutenção de rede de
água e esgoto: incidência das súmulas 279 e 280
do supremo tribunal. agravo ao qual se nega
seguimento.”
(STF - Ag.Reg. no AI no 653547/SP, j.
22/10/2009)
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à
Taxa mencionada seja excluída das novas CDA ́s que venham a substituir as
que instruem o feito.
No que tange à Taxa de Prevenção e Extinção
de Incêndios, saliente-se que, em casos análogos e anteriores, entendia-se ser
inexigível sua cobrança, independentemente da data da propositura da
demanda executiva, vez que correspondente a um tributo que não é de
competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação, de modo que
sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se afigurava
inconstitucional a qualquer tempo.
Inclusive, isso é o que se depreende do
julgamento do RE no 643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que
fixou assim o Tema 16 de Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, fixou a seguinte tese de
repercussão
geral:
'A
segurança
pública,
presentes a prevenção e o combate a incêndios,
faz-se, no campo da atividade precípua, pela
unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação
de taxa para tal fim'.”
A
ementa
do
acórdão
resultante
do
julgamento assim preceitua:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564 -Voto no 10655
7
INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação
do contribuinte, taxa visando a prevenção e o
combate a incêndios, sendo imprópria a atuação
do Município em tal campo.”
Ocorre que, conquanto o Excelso Pretório
tivesse modulado os efeitos da tese de inconstitucionalidade formalizada no
julgamento do mérito do RE no 643.247/SP, passando a produzir os seus
efeitos tão somente em relação às ações ajuizadas a partir de 1o de agosto de
2017, esta Relatora entendia que, por ter havido a interposição, em 05/07/2019
e em 20/08/2019, de Embargos de Declaração contra o Acórdão que acolheu
os Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Paulo, seria
inaplicável a referida modulação de efeitos até que ela fosse definitivamente
decidida.
Ocorre
que,
na
data
de
20/10/2020,
transitou em julgado a decisão de não conhecimento dos referidos
Embargos de Declaração supramencionados, de modo que, nesta data, a
modulação de efeitos anteriormente estabelecida pelo E. STF passou a
viger, cabendo, assim, in concreto, a alteração da posição até então defendida
por esta Relatora, para o fim de se considerar legítima a cobrança da Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios quando a ação em que se discute sua
incidência for ajuizada antes de 1o de agosto de 2017.
Desse modo, como a ação sub judice foi
ajuizada em dezembro de 2016, deve ser considerada, aqui, exigível a Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios, impondo-se, pois, a sua cobrança, nas
novas CDA ́s que venham a substituir as que instruem o feito.
Acrescente-se, por fim, que o executivo fiscal
em análise não trata de Taxa de Limpeza Pública, mas sim, como se vê das
CDA ́s que o embasam, de Taxa de Coleta de Lixo, que tem sua cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1519329-22.2016.8.26.0564 -Voto no 10655
8
reconhecidamente válida pelos Tribunais Superiores, nos termos das Súmulas
Vinculantes de nos 19 e 29, assim como válida é a cobrança do Imposto Predial
Urbano e do Imposto Territorial Urbano.
Desse modo, dou parcial provimento ao
apelo, para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da
Execução Fiscal em relação ao IPU, ao ITU e às Taxas de Prevenção e
Extinção de Incêndio e de Coleta de Lixo, intimando-se, para tanto, a
Municipalidade para que substitua os títulos executivos, nos termos aqui
explicitados, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora